Tribunal: TJSP
Processo: 2037024-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa – Agravo provido para extinguir o processo – Alegação de nulidade, a Procuradoria Geral de Justiça não foi intimada para se manifestar sobre o recurso – Ocorrência – Art. 279 e 1.021, III, do CPC – Embargos de declaração acolhidos, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037024-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado GERALDO
ANTONIO VINHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, acolheram os embargos, vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO No 2037024-33.2020.8.26.0000/50000.
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
GERALDO ANTÔNIO VINHOLI.
VOTO No 30.781.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de responsabilidade
civil por ato de improbidade administrativa Agravo provido
para extinguir o processo
Alegação de nulidade, a
Procuradoria Geral de Justiça não foi intimada para se
manifestar sobre o recurso Ocorrência Art. 279 e 1.021, III,
do CPC
Embargos de declaração acolhidos, conforme a
fundamentação.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em
ação de responsabilidade civil ato de improbidade administrativa, deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento e extinguiu a ação, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 17, § 11, da Lei 8.429/92.
Sustenta o embargante que o v. acórdão, em suma, foi
omisso, a Procuradoria Geral de Justiça não foi intimada para se manifestar,
dando-se provimento ao recurso contra os interesses do Ministério Público, o
que é causa de nulidade processual; a decisão que rejeitou a inicial não foi
fundamentada, violou o art. 17, § 8, da Lei 8.429.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para que
sejam sanadas as omissões apontadas, recebida a inicial e determinado o
prosseguimento do feito.
Embargos recebidos, com resposta do agravado. 1
1 Recebimento, fl. 19; contraminuta, fls. 22/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundamentação
Os embargos merecem acolhimento.
O Ministério Público é parte na ação, por isso a intervenção
da Procuradoria Geral de Justiça era obrigatória, nos termos do art. 1.019, inc.
III, do CPC.
No entanto, a PGJ não foi intimada a se manifestar sobre o
agravo de instrumento, por isso todos os atos são inválidos a partir do
momento em que deveria ter sido intimada, nos termos do art. 279. Nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento do Ministério Público

Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório,
para tanto, apontando nulidade e omissão por ausência de intimação da PGJ para
oferecimento de parecer Acolhimento dos embargos de declaração de rigor -
Com efeito, por equívoco, não se procedeu à regular intimação da PGJ para
apresentação de parecer ao recurso interposto pelo MP Inteligência dos artigos
176, 179, 279 e 1.019, III, do CPC e artigo 31 da Lei no 8.625/93 Acórdão
anulado, com determinação de intimação da PGJ na forma legal Embargos de
Declaração
acolhidos.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
2052188-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - 16a VFP; Data do
Julgamento: 13/08/2019).
“Embargos de declaração. Ausência de intimação do Ministério Público, parte
agravada, para apresentar contraminuta e da Procuradoria Geral de Justiça para
se manifestar. Nulidade configurada. Embargos acolhidos para anular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão.” (Embargos de Declaração Cível 2173733-46.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/03/2019).
Contra o voto do Relator sorteado, a Turma acolheu os
embargos para anular o acórdão e determinar a intimação da Procuradoria
Geral de Justiça, na foma da lei.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS; declara voto
vencido o Des. Souza Nery.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037024-33.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 51.358
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os embargos mereciam rejeição.
Não se verifica omissão alguma a ser declarada, visto que, após
detida análise por parte deste E. Colegiado, foi provido o agravo de instrumento
interposto pela parte embargada para extinguir sumariamente o feito, com base
no artigo 17, § 11 da Lei no 8.429/92, diante da inexistência de indícios mínimos
de ato de improbidade por ofensa aos princípios que regem a Administração.
Reiterando o que foi dito naquela oportunidade, da leitura da
exordial (copiada a fls. 36-53 dos autos do agravo) não foi possível aferir de
plano a existência de tais indícios, mormente porque a petição inicial do
parquet sequer especifica quais teriam sido as condutas dolosas
ainda que
omissivas praticadas pelo ora agravante, na qualidade de prefeito municipal,
aptas a avalizar o propalado “assédio moral” ao referido procurador municipal,
casuística essa que, conforme já deliberou à exaustão este E. Colegiado, não
justificaria o ajuizamento de ação civil por ato de improbidade
administrativa
.
Igualmente foi salientado que, não se vislumbra, na espécie, a
presença
de
má-fé do administrador público -
elemento
subjetivo
imprescindível
no âmbito de incidência do artigo 11 da Lei de Improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativa
-, capaz de conferir o status de “ímproba” a eventual
“irregularidade/ilegalidade” na cessão do servidor para a Funerária Municipal,
entendimento ratificado pelo voto convergente do 3o Juiz, o e. Des. J. M. RIBEIRO
DE PAULA (fls. 985-986).
Por último, assente-se que não houve nenhum prejuízo de ordem
processual à parte embargante, visto que a presente ação foi intentada pelo
próprio MINISTÉRIO
PÚBLICO , não havendo, portanto, que se falar em
necessidade de sua atuação como “fiscal da lei”, até porque teve a
oportunidade de se manifestar no presente recurso, conforme se infere de sua
contraminuta de fls. 968-978.
Sendo assim, não vislumbrei motivo algum para se cogitar da
aplicação de efeitos infringentes na espécie, sendo de rigor a manutenção do
julgado.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, ..., contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ - Resp.
13.843-0 SP, EDecl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Por isso, propunha a meus ilustres pares fossem rejeitados os
embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO , na forma da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ilustrada maioria soube, no entanto, dar ao caso a solução mais
acertada.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
13642A50
5
7
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
BC192B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2037024-33.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.